Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO PELO VENDEDOR. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR. REPRESENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÃNCIA ÀS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO GARANTIDOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS QUE NÃO SUBSCREVERAM NO CONTRATO. DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS LEVES. DISSABOR. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Operando-se os efeitos da revelia, ao réu revel é possível se manifestar nos autos no estado em que ele se encontra (parágrafo único do art. 346). Porém, somente lhe é lícito alegar matérias relativas a direito ou a fato superveniente, sobre matérias passíveis de conhecimento de ofício e sobre aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do CPC).
3. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pelos revéis, a não demonstração de que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, bem assim a preclusão da matéria por força da revelia, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC.
4. Para que o instrumento de mandato em causa própria seja considerado título translativo de propriedade, deve conter os elementos essenciais da compra e venda ou de qualquer outro negócio capaz de produzir a transferência dos bens, tais como a individualização do bem com todas as suas características, o preço pago, as condições de quitação e a anuência das partes envolvidas, sob pena de se configurar apenas procuração autorizativa de representação.
5. A pessoa física do sócio cotista é distinta ao da pessoa jurídica que integra, razão pela qual aquela não detém legitimidade para, em nome próprio, dispor do patrimônio da sociedade sem a observância das regras estatutárias e em desacordo com os interesses dos demais sócios.
6. No caso, a procuração utilizada pelo representante-vendedor para efetivar a venda de imóveis de titularidade da sociedade não continha poderes específicos para tal finalidade, mas apenas conferia-lhe poderes de representar exclusivamente a sócia administradora, autorizando-se eventual venda ou cessão de cotas da empresa, o que fasta a responsabilização dos demais sócios por evento do qual não se anuiu e que esteja em fragrante descompasso com a disposição estatutária acerca da disposição de patrimônio.
7. Nos termos do artigo 47 do Código Civil, “obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo”, hipótese não verificada no caso sob exame, seja pelo fato de a época do negócio não se haver constituído o vendedor inadimplente como administrador, inexistindo averbação no registro de eventual alteração no ato constitutivo nesse sentido, como determinam os artigos 45 e 46 do Código Civil, seja pela notória infringência às regras estatutárias de disposição de bens, de sorte que a responsabilidade solidária da sociedade pelo descumprimento contratual não se faz presente.
8. Malgrado os termos verbais utilizados por uma das partes, em determinada reunião, sejam desprovidos de polidez e urbanidade, inserem-se dentre os conflitos toleráveis do convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são inerentes, de sorte que, no grau em que apresentado nos autos, não são passíveis de afetar a dignidade dos envolvidos, de forma a impingir ao indivíduo sofrimento considerável.
9. Considerando que um dos réus assinou isoladamente o instrumento de acordo, ao arrepio do parágrafo único da cláusula quinta do estatuto social da empresa, não há como homologar o acordo diante da recusa dos demais sócios que não participaram do acordo.
10. Incabível a homologação do acordo, uma vez que a proposta de transação não discriminou a atual situação de gravames eventualmente existentes sobre o imóvel, de forma a garantir a fiel execução do acordo.
10. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
11. Recursos não providos.